Tribunal: STF
Processo: ARE 1588758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito da Responsabilidade Civil. O Agravante foi incluído nos autos para apresentação de impugnação de Sentença, em razão de sua responsabilidade subsidiária, haja vista a insolvência da empresa de transporte coletivo de passageiros Ré para o pagamento do valor de R$5.730,86 (cinco mil, setecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos). Decisão que determinou a expedição de RPV. Agravo de instrumento. Desacolhimento. Art. 1.021 da Lei Processual Civil. Agravo interno. Desacolhimento.
Recurso anterior, de nº 0070429-21.2022.8.19.0000, que entendeu pela manutenção do Município Agravante no polo passivo da presente demanda.
Embora não haja o efetivo trânsito em julgado formal do presente entendimento, não há qualquer reparo a ser realizado na douta Decisão agravada, eis que os recursos constitucionais (recurso extraordinário e recurso especial) não gozam de efeito suspensivo, se tal não lhes foi dado pelos Enunciados nº 634 e 635 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ou pela cautelar do Código de Processo Civil, em seu art. 800, parágrafo único.
No caso, é possível utilizar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1205530, com repercussão geral reconhecida, de forma a possibilitar o pagamento da parte incontroversa, antes do trânsito em julgado da ação.
Tema 28 - “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
Manutenção da douta Decisão combatida.
Desprovimento do recurso.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §§ 3º e 5º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Cinge-se a controvérsia, em síntese, em se verificar a possibilidade de o douto Magistrado a quo determinar a expedição de RPV para o pagamento do principal da execução, que se encontra fixado em R$5.730,86 (cinco mil, setecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos). [...]
Ademais, em se considerando que, embora não haja o efetivo trânsito em julgado formal do presente entendimento, não há qualquer reparo a ser realizado na douta Decisão agravada, eis que os recursos constitucionais (recurso extraordinário e recurso especial) não gozam de efeito suspensivo, se tal não lhes foi dado pelos Enunciados nº 634 e 635 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ou pela cautelar do Código de Processo Civil, em seu art. 800, parágrafo único.
Dessa forma, considerando que a condenação de R$5.730,86 (cinco mil, setecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos) já se encontra incontroversa, nada há que impeça a imediata execução ou, no caso, a expedição do RPV, da parte incontroversa da execução que não poderá mais, ser modificado até a eventual decisão de outras matérias.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente